Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. FUNÇÃO DE VENDEDOR EXTERNO. AUSÊNCIA DE PREDEFINIÇÃO DE LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO. FISCALIZAÇÃO PELO EMPREGADOR E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVIABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de uma pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso, sendo uma delas, o trabalho.
2. Em se tratando de concessão de benefícios externos, compete ao magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar o direito de reinserção do reeducando na sociedade com o resguardo da segurança da sociedade, sem descurar da necessária fiscalização e controle por parte da administração penitenciária, indispensável como forma de acompanhar a responsabilidade, disciplina e autodeterminação, primordiais à reintegração e ressocialização do apenado.
3. Considerando que a proposta de emprego particular apresentada demonstra que a principal atividade será realizada de forma externa à sede da empresa empregadora e em diversas regiões do Distrito Federal e entorno, resta inviável a adequada fiscalização das atividades, tanto pelo Sistema Penitenciário quanto pelo próprio empregador, já que inexiste predefinição sobre local e horário que seriam realizadas.
4. Incabível o deferimento de proposta particular de trabalho externo quando as peculiaridades do caso concreto colocam em risco a função ressocializadora da pena, notadamente circunstâncias que dificultam o efetivo controle e avaliação do comportamento profissional do apenado e do cumprimento das normas estabelecidas para fruição do benefício.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.